Tribunal: TJMT
Processo: 0013962-78.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013962-78.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUSTAVO MOREIRA SOUZA - CPF: 024.570.581-39 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 036.331.841-04 (APELADO), MARCIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 028.133.311-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO ATIVA À EPOCA DO SINISTRO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal
2.
As cláusulas das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo constante da avença, a fim de evitar desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. 3..Havendo cláusula que prevê cobertura securitária para o caso morte natural, mostra-se inafastável o dever de indenizar. 4.
. “A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (STJ, Súmula no 632).
5
. Conforme o art. 86 do CPC “
se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”, devendo a autora, portanto, arcar com parcela do ônus sucumbencial na medida em que sucumbiu nos pedidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único
0013962-78.2019.8.11.0055 – Código 314109
), ajuizada contra a apelante

por GUSTAVO MOREIRA SOUZA, LUCIANA MOREIRA SOUZA e MARCIA MOREIRA SOUZA, julgou procedente o pedido, para, em razão do falecimento de Ângelo Moreira no dia 19.12.2013, condenou a apelante
a pagar ao autor o montante de R$
170.157,43
, relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida
. A sentença condenou a parte apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 166970954).

A apelante sustenta, preliminarmente, que,
“
não detém legitimidade passiva ad causam para figurar o polo passivo da demanda, pois os pedidos iniciais versam sobre cobertura securitária oriunda de contrato de seguro de vida firmado com a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A”
, defendendo que não se aplica ao caso a teoria da aparência, uma vez que “
os recorridos não apresentaram nos autos nenhum meio de prova demonstrando que o banco recorrente se fez passar pela seguradora responsável pelo seguro de vida”.

No mérito, quanto ao seguro de vida, afirma que a sentença contraria a prova dos autos, já que a apólice foi cancelada a pedido do próprio segurado, o Sr. Ângelo, em 07.06.10, e por isso defende que a “
condenação da recorrente não deveria ser condicionada a apresentação de documento original produzido em 06/2010, e a extratos bancários protegidos por sigilo bancário, principalmente quando existem várias outras provas que comprovam o cancelamento do seguro apedido do segurado

e que na data do evento os prêmios não vinham sendo pagos há 3 anos e 6 meses
, não havendo, portanto, dever de indenização referente ao sinistro ocorrido após o cancelamento do contrato.

A apelante alega ainda no mérito que a sentença partiu de premissa equivocada ao julgar procedente o pedido autoral, porque a modalidade de seguro adquirido pelo autor abrange apenas morte em decorrência de morte acidental, hipótese diversa da dos autos, já que o segurado faleceu por “Choque Cardiogênico Doença Arterial Coroniana”.

Lado outro, sustenta que, se mantida a condenação, o termo inicial da correção monetária deve ser alterado para que recaia sobre a data 18.10.2009, ou seja, aquele vigente na data da contratação.

Discorda da atribuição integral do ônus sucumbencial em seu integral desfavor, pois,
em verdade, como a parte autora não foi atendida em relação ao pedido de indenização por danos morais, deve, assim, arcar com a metade proporcional do ônus sucumbencial (CPC, art. 86). Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, para que seja acolhida preliminar de ilegitimidade passiva, ou alternativamente, busca o reconhecimento de improcedência do pleito indenizatório autoral
,
e se mantida a condenação, que a correção monetária incida a partir de 14.10.2016, com a devida redistribuição proporcional do ônus sucumbencial.

(Cf. Id. no

166970964).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no 166970969, os apelados refutam os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de ilegitimidade ativa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante sustenta
ser parte ilegítima na presente demanda, porque, segundo ele,
o pagamento da indenização por invalidez é ato exclusivo da Seguradora, pelo “
fato de haver grupo econômico não quer dizer que todas as empresas conglomeradas devem responder pelos atos praticados pelas demais, ficando cada uma das pessoas jurídicas constituídas responsáveis por seus ativos e passivos, sob pena de violação da personalidade jurídica própria de cada uma”

Contudo, não merece razão a parte apelante, pois tratam-se as empresas requeridas de pessoas jurídicas vinculadas ao mesmo grupo econômico, tanto é que o produto – seguro – comercializado pela BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A foi descontado na conta da parte autora pelo BANCO BRADESCO S/A. Nesse liame, a arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal.

A propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. 1. Conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada . 2. Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio. 3. Embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada. Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). (...)” (N.U 1058277-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos apelados em face do Banco/Seguradora, com pretensão de satisfação do valor da indenização indicado no contrato de seguro de vida celebrado pelo falecido Ângelo Moreira, no valor de R$ R$ 170.157,43 (Apólice de Seguro Bradesco Vida e Previdência n° 224112, Proposta n° 56498520 - cf. Id. n. 166969938 - pág. 22).

O pedido foi julgado parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de
ação de cobrança c/c com indenização por danos morais
ajuizada por
Gustavo Moreira Souza
,
Luciana Moreira de Souza
e
Marcia Moreira de Souza
em face de
Banco do Bradesco

S/A
,
todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Sustenta os requerentes serem beneficiários da Apólice de Seguro Bradesco Vida e Previdência n° 224112, contratada por Ângelo Moreira, que faleceu em 19/12/2013.

Afirmam que empreenderam todos os esforços para que a requerida fosse compelida a apresentar a documentação referente à apólice frente a 1a Vara Civil desta comarca (autos n.o 22607-68.2017.8.111.0055), contudo não lograram êxito.

Desse modo, pugna o requerente pela condenação do requerido a indenização securitária no valor de R$170.157,43, corrigido pela IGP-M e juros de 10%; bem como indenização a título de dano moral.

Além disso, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, e os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com a inicial vieram os documentos (ID 67789835 - Pág. 17 e seguintes).

A audiência para tentativa de conciliação designada restou infrutífera (ID 67789835 - Pág. 258).

A Bradesco Vida e Previdência S/A apresentou a contestação e documentos em ID 67789835 - Pág. 261 e seguintes. Arguiu preliminar de carência da ação por ausência de pedido administrativo e ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que houve a contratação de seguro de vida individual (apólice 224112, proposta n.o 000156498520, com cobertura para Morte Acidental e Invalidez Permanente por Acidente), contudo, houve o seu cancelamento a pedido do segurado em 07/06/2010, anteriormente ao falecimento. Além disso, afirma a ausência de cobertura por morte natural.

A requerida BANCO BRADESCO S/A apresentou sua defesa em ID 67789837 - Pág. 52, alegando sua ilegitimidade passivo, visto que a apólice foi contratada junto a Bradesco Vida e Previdência S/A. No mérito, a ausência de sua responsabilidade, ante a ausência de ato ilícito praticado pela instituição. Além disso, argumenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Impugnação à contestação em ID 67788878 - Pág. 9, afirmando que Bradesco Vida e Previdência S/A não integra a lide, assim, sua manifestação deve ser desconsiderada. O requerente rebateu as teses esposadas na defesa, destacando a utilização das vias administrativa e judicial para acesso a apólice; existência de grupo econômico entre a requerida e Bradesco Vida e Previdência S/A.

Outrossim, o requerente suscitou manipulação de informações na documentação apresentada por Bradesco Vida e Previdência S/A e a imprescindível apresentação de contrato de apólice para constatar as exclusões de cobertura.

Desse modo, pugnou pelo desentranhamento da manifestação apresentada pela Bradesco Vida e Previdência S/A; preclusão de apresentação do documento de ID 67788878 - Pág. 6; apresentação da documentação original para realização de perícia grafotécnica.

Indeferiu-se o pedido de desentranhamento do documento de ID 67788878 - Pág. 6 ante a ausência de interesse jurídico. Além disto, determinou-se a intimação do requerente para apresentar comprovantes de pagamento após 7 de junho de 2010 e a instituição financeira para apresentação de extratos das contas correntes de titularidade do
de cujus
(ID 67788878 - Pág. 35).

Instada, a parte requerente informou que não possui outros documentos, destacando o ajuizamento de ação de exibição de documento, manifestando-se pela preclusão do direito de apresentar a documentação solicitada (ID 67788878 - Pág. 40).

Certificou-se o decurso de prazo do requerido para apresentação da documentação (ID 67788878 - Pág. 41).

Sanou-se o feito, com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, deferiu-se a inversão do ônus da prova e se fixou como ponto controvertido “a vigência do contrato de seguro e a cobertura contratual pelo evento morte descrito na certidão de óbito”. Além disso, determinou-se a intimação do requerido para apresentar documentos (ID 67788878 - Pág. 45).

Os requerentes interpuseram Recurso de Embargos de Declaração, apontando contradição na decisão de saneamento (ID 67788878 - Pág. 56), com a apresentação de contrarrazões pelo requerido (ID 67788878 - Pág. 64), com sua rejeição (ID 67788878 - Pág. 68).

Certificou-se o decurso de prazo para a apresentação de documentos pela requerida (ID 67788878 - Pág. 84).

O requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 69183423 - Pág. 1).

Aportou aos autos novo pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos (ID 69999148 - Pág. 2)

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente,
indefiro
novo pedido de dilação de prazo para apresentação da documentação solicitada, sendo certo que foi oportunizado ao requerido, ao menos neste processo, três oportunidades para tanto, além do prazo próprio para a defesa; assim como foi ajuizada a ação de exibição de documento n.o 22607-68.2017.8.111.0055 com a finalidade da obtenção de mencionados contratos e extratos, quedando-se o requerido inerte.

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estão os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Cuida-se de ação de cobrança em que os requerentes visam o recebimento de prêmio no valor de R$170.157,43 decorrente de seguro de vida e indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00.

O contrato de seguro é regulamento, de forma geral, pelo Código Civil, que assim dispõe:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

O contrato de seguro é, na definição legal, “
aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante pagamento de um prêmio, a indenizá-lo pelo prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato
”, de onde se conclui que tal avença é formada a partir da promessa condicional de indenização de um valor contratado na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, porque se vincula a evento futuro e incerto causador do prejuízo.

Por sua vez, a jurista Maria Helena Diniz, ao enumerar as características do contrato de seguro, aluda que “
é um contrato por adesão, formando-se com a aceitação pelo segurado, sem qualquer discussão, das cláusulas impostas ou previamente estabelecidas pelo segurador na apólice impressa
”
[1]
.

Assim, denota-se que o contrato de seguro é feito visando proteger um determinado bem do segurado, sendo este o destinatário final do seguro, que figura nessa relação como consumidor.

Os serviços securitários submetem-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu artigo 3o, §2o que:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

In casu
, imperioso ressaltar que restou incontroverso a relação jurídica estabelecida entre as partes, ante a comprovação de contratação de Seguro de Vida em 26/03/2009 – Apólice n.o 224112 - Proposta n.o 56498520 (ID 67789835 - Pág. 43), com a inclusão dos requerentes como beneficiários (ID 67789835 - Pág. 73).

Não obstante o requerido tenha colacionado aos autos o documento de ID 67788878 - Pág. 6 que indicaria pedido de cancelamento do seguro, datado de 14/06/2010, certo é que houve irresignação quanto a veracidade do presente da presente solicitação, assim como informações de que os descontos do seguro ocorreram até o sinistro. E, apesar de oportunizado ao requerido a apresentação da via original do documentos e cópia dos extratos bancários em nome do
de cujus
, o requerido se quedou inerte (ID 67788878 - Pág. 41 e 67788878 - Pág. 84),
presumindo-se que o contrato de seguro permaneceu válido até a data do sinistro e que a cobertura incluía o evento descrito na certidão de óbito do
de cujus
e que os pagamentos foram realizados normalmente até o falecimento do mesmo
, conforme decisão saneadora em ID 67788878 - Pág. 45.

Ressalta-se, outrossim, que existem fortes indícios da veracidade da alegação dos requerentes quanto à impossibilidade de apresentação de comprovantes ou extratos bancários do
de cujus
; sendo certo que os requerentes empreenderam esforços para a obtenção de mencionados documentos juntos aos presentes autos e também a ação de exibição de documento n.o 22607-68.2017.8.111.0055 (ID 67789835 - Pág. 22).

Por conseguinte, restou evidenciado a relação contratual (ID 67789835 - Pág. 43), o sinistro (ID 67789835 - Pág. 75) e a cobertura contratual, assim como que os requerentes são beneficiários do segurado (ID 67789835 - Pág. 73) sendo de rigor a procedência da demanda.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações indenizatórias securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia o efetivo pagamento do seguro, para refletir o seu valor atualizado,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTADE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA No 98/STJ. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias,
a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato
até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.” (REsp 1673368/MG, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017 – grifo nosso)

Mencionado entendimento é corroborado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
SEGURO DE VIDA
.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. [...] (TJMT. Embargos de declaração n.o 43423/2018 apostos nos autos da Apelação n.o 18238/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 25/07/2018) (grifo nosso)

Por fim, quanto aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação, por tratar-se de obrigação contratual (TJSC, Apelação Cível n.o 2007.051603-0).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados por

Gustavo Moreira Souza, Luciana Moreira de Souza e Marcia Moreira de Souza para o fim de determinar que o requerido Banco do Bradesco S/A promova a cobertura do Seguro de Vida Bradesco Vida e Previdência n° 224112 (proposta no 1 56498520 – Apólice n.o 686 760 224112) no valor de R$170.157,43, quitando-o, visto que reconhecido o enquadramento da situação posta nos autos na possibilidade de cobertura do seguro contratado, na modalidade MORTE.

A Seguradora/apelante alega que o contrato celebrado por Ângelo Moreira, foi cancelado a seu pedido no dia 07.06.2010, e, portanto, não havia o dever de indenização securitária do ora segurado.

Sem delongas, os apelados têm razão ao afirmarem a inadmissibilidade das juntadas dos documentos vinculado ao Id. no 166970966, pois, com efeito, o art. 435, parágrafo único, do CPC, condiciona a medida à demonstração, pela parte interessada, do “
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
”, devendo esse ser capaz de justificar o afastamento da regra do art. 434 do mesmo Código, que dispõe que “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Em outras palavras, somente será admitida a juntada de documentos após a petição inicial e/ou contestação na forma do “
caput
” do art. 435 do CPC, ou seja, “
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”, ou na forma do seu parágrafo único, que exige demonstração de que os documentos somente “
se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
”.

Não é nenhum desses, porém, o caso dos autos, já que o próprio apelante mesmo alegando desde a contestação sobre “
o regular cancelamento a pedido do segurado
”, e mesmo assegurando “
nunca requereu sua reativação, e nem mesmo demonstrou irresignação em relação a não ocorrência dos descontos dos prêmios seguinte
”, nunca juntou esse documento que jurava já existir.

Verifica-se, portanto, que, segundo o próprio apelado, trata-se de documento antigo cuja existência já era conhecida, juntado apenas em sede recursal, como reforço probatório de tese já deduzida na contestação, ou seja, fora das hipóteses do art. 435 do CPC, não podendo, pois, ser admitido.

A propósito, da inadmissibilidade da juntada de documentos nessas hipóteses, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021). 2. Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação per relationem. Precedentes. Incidência da Súmula n° 83/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 345.908/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 5. Na hipótese,
os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos, porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação
. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1734438/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 15/03/2021, DJe 07/04/2021 –
grifei
).

Quanto à alegação
da Seguradora/apelante alega que o contrato celebrado pelo segurado, não prevê a
cobertura para sinistros decorrentes “de doenças por morte natural”, tendo sido um desses a causa da morte da segurada, sendo assim, segundo a Seguradora, não há falar em dever de indenizar.

As cláusulas que tratam das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo da avença, inclusive para que sejam evitados desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

Conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Na hipótese, muito embora a seguradora alegue, veementemente, que não há cobertura securitária para o “tipo de enfermidade desenvolvida pela autora, da análise do contrato colacionado nos autos (Id. no 166969938 – Pág 53), “Claúsula 3.1” (Id. no 166969938 – Pág 53), fica claro a previsão de cobertura por morte natural,
o que, por si só, infirmar a tese recursal
. Vejamos:

3.1. Garantia Básica de Morte por Qualquer Causa do Segurado Esta cobertura tem por objetivo garantir o pagamento, ao(s) beneficiário(s) indicados na proposta do seguro, do valor do capital segurado contratado, constante do Certificado de Seguro, na ocorrência de morte do Segurado por causas naturais ou acidentais, respeitados o disposto nestas Condições Gerais e as disposições legais aplicáveis, especialmente o previsto no artigo 1.444 do Código Civil Brasileiro, que dispõe:

Conclui-se, portanto, que a recusa da Seguradora/apelante de efetuar o pagamento da verba indenizatória à apelada foi motivada por falha estritamente hermenêutica, inclusive injustificável; no caso incide o princípio de que
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), porquanto não se pode aceitar
que uma Seguradora de grande porte possa desconhecer os próprios termos contratuais sendo, pois, inafastável o dever de indenizar, como corretamente consta do r. ato sentencial.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

No tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, a r. sentença não merece reparo,

tendo em vista que o STJ sumulou o entendimento de que “a
correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento”
(Súmula no 632), afinal de contas,
“a apólice deve refletiro valor contratado atualizado
” (STJ - AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016), e, conforme a jurisprudência deste TJMT, “em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0055306-57.2014.8.11.0041 – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 31/08/2021, DJe 10/09/2021).

Já em relação a distribuição do ônus sucumbencial, admito que, neste ponto, a sentença merece reparo, eis que, em atenção a regra do art. 86 do CPC
(“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”), e considerando que, além do pedido de indenização do seguro de vida, a autora pleiteou indenização por danos morais, pleito este repudiado pela sentença, que, assim, julgou o pedido global apenas parcialmente procedente, deve arcar com metade do ônus sucumbencial (custas e honorários), juntamente com a Seguradora/ré.

À vista do exposto, provejo parcialmente o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, inclusive os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023